Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739892-36.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO, FELIPE ARAUJO BEZERRA DA SILVA, DANIEL DE MOURA DA SILVA APELADO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO e por FELIPE ARAÚJO BEZERRA DA SILVA e DANIEL DE MOURA DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 56987862. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO, embora tenha interposto recurso de apelação no dia 30/01/2024 (ID 56987881), somente promoveu a juntada do comprovante do preparo no dia seguinte (ID 56987883). Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que o apelante ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO não é beneficiário da gratuidade de justiça, nem tampouco requereu a concessão do benefício na petição recursal. Dessa forma, determino a intimação do apelante ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024 às 12:03:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora